Tribunal: CARF
Processo: 13643.000360/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000360/2005-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.871 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
AGROS - INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RET.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. APORTE DE RECURSOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA.
O imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos por entidade
fechada de previdência complementar que optasse pelo regime especial de
tributação era limitado ao produto do valor da contribuição da pessoa jurídica
pelo percentual resultante da diferença entre a soma das alíquotas do imposto
de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro liquido,
inclusive adicionais, e oitenta por cento da alíquota máxima da tabela
progressiva do imposto de renda da pessoa física. Por conseguinte, se não
houvesse contribuições da pessoa jurídica no trimestre-calendário de apuração
do imposto, a entidade estaria dispensada de seu recolhimento. Assim, a
existência de aporte de recursos de origem desconhecida retira a certeza do
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000360/2005-19
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000360/2005-19

O presente processo trata da Declaração de Compensação de fls. 02 a 05, na qual a
interessada apresentou como crédito valores de Imposto de Renda que lhe teriam sido retidos na
fonte em 30/09/2002, no valor total de R$ 8.877,25.
O Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora – MG, de
fls. 52 e 53, assim dispôs:
No presente processo, o contribuinte acima identificado solicita a compensação,
através de Declaração de Compensação de fl. 01, alegando haver retenções indevidas
de IRRF - Juros sobre Capital Próprio, código 5706, conforme demonstrado à fl. 03,
com débito de retenção de contribuições de pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa
Jurídica de Direito Privado (CSLL/COFINS/PIS), código 5952.
No requerimento de fls. 04/06, a requerente informou que sofreu várias
retenções pela fonte pagadora de Imposto de Renda sobre rendimentos auferidos a
titulo de Juros sobre Capital próprio, e ainda, conforme anexo de fl. 03, que as
retenções ocorreram em setembro de 2002. Para justificar seu pedido, cita o art. 5o da
Medida Provisória no 2.222/2001, porém, neste mesmo requerimento, não mencionou
o parágrafo único do citado artigo, que o ali disposto, aplica-se somente aos
rendimentos e ganhos produzidos a partir de 1o de janeiro de 2002, conforme
transcrito abaixo:
Medida Provisória n° 2. 222, de 4 de setembro de 2001
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos e ganhos
auferidos nas aplicações de recursos de provisões, reservas técnicas e
fundos referentes a planos de benefícios e FAPI, constituídos exclusivamente
com recursos de pessoa física ou destas e de pessoa jurídica imune.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos rendimentos e
ganhos produzidos a partir de 1o de janeiro de 2002. (grifos nossos)

Para corroborar esse entendimento, reproduzo o artigo 14, da Instrução
Normativa SRF no 126, de 25 de Janeiro de 2002, que trata da matéria:
Art. 14. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos e ganhos
auferidos nas aplicações de recursos de provisões, reservas técnicas e
fundos referentes a planos de benefícios e Fapi, constituídos exclusivamente
com recursos de pessoa física ou desta e de pessoa jurídica imune.
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se aos:
I- rendimentos produzidos pelos títulos e valores mobiliários de renda fixa a
partir de 1° de janeiro de 2002, apropriados pelo regime de competência;
II- rendimentos ou ganhos líquidos em renda variável liquidados ou
resgatados a partir de 1° de janeiro de 2002, apropriados pelo regime de
caixa;
III- demais rendimentos e ganhos de capital, inclusive juros remuneratórios
sobre o capital próprio, auferidos a partir de 1° de janeiro de 2002,
apropriados pelo regime de competência.
Como se verifica em consulta às DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras, as
retenções ocorreram em Dezembro de 2001, este fato pode ser confirmado pelo
documento apresentado pelo próprio contribuinte à fl. 07, portanto, inaplicável a
legislação citada para o presente caso.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000360/2005-19

Diante das considerações acima, proponho a NÃO-HOMOLOGAÇÃO da
declaração de compensação de fl. 01.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 94 a 97 do presente processo (Acórdão 09-29.473, de 19/05/2010), julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório. Abaixo,
sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001
IRRF. ISENÇÃO.
A isenção do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas
aplicações de recursos de provisões, reservas técnicas e fundos referentes a planos de
benefícios e FAPI, constituídos exclusivamente com recursos de pessoa física ou
destas e de pessoa jurídica imune, só se efetivou a partir de 1o de janeiro de 2002,
como previsto no § único do artigo 6o, da MP 2.222/2001.

No relatório, esclareceu que na Manifestação de Inconformidade (fls. 58 a 66) a
interessada apresentou os seguintes argumentos:
a)
ainda que as retenções tenham ocorrido em dezembro de 2001, o
manifestante, enquanto optante pelo Regime Especial de Tributação - RET,
faria jus ao crédito utilizado para compensação;
b)
desde a promulgação da MP 2.222/2001, as entidades fechadas de
previdência complementar optantes pelo RET estavam dispensadas de sofrer
tributação na fonte sobre os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras;
c)
a opção pelo RET realizada pela entidade fechada de previdência
complementar produziu seus efeitos já no último quadrimestre de 2001, a
teor do § lo do artigo 3o da MP 2.222/2001, razão pela qual as retenções de
IRRF indevidamente realizadas pelas fontes pagadoras neste período,
incidentes sobre rendimentos de Juros sobre Capital Próprio pagos ao
Manifestante em setembro de 2002, e que originaram o crédito utilizado,
podem ser objeto de compensação.
No voto, ponderou que consta na DIRF que os valores retidos referem-se a
dezembro de 2001. Que a entidade afirmava que ainda assim fazia jus à compensação por ter
optado pelo RET, previsto no art. 2o da MP 2.222/2001. Que para regulamentação da matéria foi
editada a IN SRF no 89, de 31/10/2001, que em seu art. 3o estabeleceu:
Art. 3o A opção pelo regime referido no art. 2° deverá ser efetivada até o
último dia útil do mês de novembro de cada ano, produzindo efeitos para
todo o ano-calendário subseqüente.
§ 1° Em relação ao ano-calendário de 2001, a entidade fechada de
previdência complementar e o administrador do Fapi poderão optar pelo
regime referido no art. 2° até o último dia útil do mês de dezembro de
2001, produzindo efeitos para o período de 1° de setembro a 31 de
dezembro de 2001.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000360/2005-19

§ 2° Se houver imposto pago na forma da legislação vigente, entre 1°de
setembro de 2001 e a data da opção, a entidade e o administrador do
fundo de que trata o parágrafo anterior poderão compensá-lo com o
imposto apurado nos termos do art. 2°.
Esclareceu que essa IN foi revogada pela IN SRF 126, de 25/01/2002, que no § 12
do artigo 2o previu:
Art. 2° A entidade aberta ou fechada de previdência complementar, a
sociedade seguradora e o administrador do Fapi poderão optar por
regime especial de tributação, no qual o resultado positivo, auferido em
cada trimestre-calendário, dos rendimentos e ganhos das provisões,
reservas técnicas e fundos, será tributado pelo imposto de renda à
alíquota de vinte por cento.
(...)
§ 12. Se houver imposto pago na forma da legislação vigente, entre 1° de
setembro de 2001 e a data da opção, a entidade fechada de previdência
complementar e o administrador do Fapi poderão compensá-lo com o
imposto de renda apurado nos termos deste artigo.

Argumentou que da análise da legislação constatava-se que a opção pelo RET não
havia isentado do imposto de renda, a partir de 1o de setembro de 2001, os rendimentos em
questão. Que essa isenção só havia se efetivado a partir de 1o de janeiro de 2002, como previsto
no § único do artigo 6o, da MP 2.222/2001.
Afirmou, ainda, que o RET havia criado uma nova forma de apuração do imposto
de renda. Que no caso das entidades fechadas de previdência complementar que houvessem feito
a opção para o ano-calendário 2001, a legislação havia estabelecido que essa opção produziria
efeitos a partir de 1o de setembro de 2001 e se houvesse imposto pago na apuração feita pela
regra anterior, isto é, sem a aplicação das regras do RET, esse imposto poderia ser compensado
com aquele apurado de acordo com o RET. Assim, a entidade poderia compensar imposto pago
na forma de apuração prevista antes da criação do RET com imposto apurado aplicando-se as
regras desse novo regime de tributação, mas não poderia usar imposto de renda retido na fonte na
forma da lei, no período de 01/09/2001 31/12/2001, para compensação com outros tributos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 106), a entidade apresentou Recurso Voluntário em 02/09/2010 (recurso às fls.
107 a 124, carimbo aposto na primeira folha).
Nele reconta os fatos e alega que:
a)
a partir da MP 2.222, de 04/09/2001, como entidade de previdência
complementar optante pelo RET, estava dispensada de sofrer retenção na
fonte sobre rendimentos auferidos nas aplicações financeiras (inclusive
juros sobre capital próprio);
b)
a opção pelo RET produziu seus efeitos já no último quadrimestre de
2001, conforme art. 3o, § 1o, da MP 2.222/2001;
c)
o RET substituiu o regime de tributação do IR sobre rendimentos vigente
na ocasião;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000360/2005-19

d)
as IN 89/2001 e 126/2002 estabeleceram que o crédito de imposto pago
pelas entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da
legislação então vigente, somente poderia ser compensado com o
imposto apurado nos termos do RET;
e)
essa hipótese não se aplica ao caso concreto, que se refere a crédito
decorrente de IR retido na fonte, e não de IR pago pelo recorrente, que
são conceitos diferenciados pelo legislador ordinário nas normas de
natureza tributária;
f)
ainda que se admitisse que a IN SRF no 89/2001, revogada pela IN SRF
no 126/2002, fosse aplicável para os casos de crédito decorrente de
tributo retido na fonte, o presente pedido de compensação foi
formalizado em 02 de dezembro de 2005, quando o RET já havia sido
revogado pela Lei no. 11.053/2004, fazendo com que as Instruções
Normativas perdessem sua vigência;
g)
a regra de compensação a ser aplicada é aquela vigente à época da
realização da compensação, no caso a IN SRF no 11.053/2004;
h)
que no período de setembro a dezembro de 2001, em face das
peculiaridades do plano que administra (que não conta com contribuições
de sua patrocinadora), não apurou qualquer valor de IR a ser recolhido na
forma prevista no artigo 2o da MP 2.222/2001, o que não pode
inviabilizar a compensação do valor que lhe foi indevidamente retido,
quando já havia optado pelo RET;
i)
ante a verificação de que não há IR devido e houve retenção na fonte, é
admitida a compensação de outros tributos com o crédito de saldo
negativo apurado pela pessoa jurídica;
j)
parte das retenções ocorreu em 02 de janeiro de 2002 (doc à fl. 09).

Este colegiado, na Resolução no 1001-000.136, proferida em 10/09/2019,
converteu o julgamento em diligência, para confirmação dos fatos alegados:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao
processo os seguintes documentos da recorrente: Declaração de Imposto de Renda
referente ao último quadrimestre de 2001; Termo de Opção pelo RET.

A diligência efetuada pela unidade de origem resultou no Relatório de Diligência
Fiscal às fls. 284 e 285, bem como na anexação dos documentos solicitados. Relatório e
documentos serão analisados no voto.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000360/2005-19

O recurso voluntário apresentado, como já constava na Resolução no 1001-
000.136, atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF), razão pela qual foi
conhecido.
A referida Resolução já havia ponderado ser fato incontroverso que, conforme
comprovante à fl. 09, a entidade sofreu retenção de IR na fonte sobre juros sobre capital próprio,
R$ 7.738,03 em 28/12/2001 e R$ 1.139,22 em 02/01/2002. Que tais valores referem-se ao mês
de dezembro de 2001, conforme DIRF às fls. 50 e 51. E que não há dúvidas de que se trata de
entidade fechada de previdência complementar, conforme estatutos de fls. 13 a 44.
Nesse ponto, abriu parêntese para tratar da legislação referente às entidades
fechadas de previdência complementar:
A Lei Complementar no 109 regula o Regime de Previdência Complementar.
Em 04 de setembro de 2001, logo após julgamento de imunidade das entidades de
previdência pelo STF, foi editada a Medida Provisória no 2.222, dispondo sobre sua
tributação. Ela estabeleceu que, a partir de 1o de janeiro de 2002, os rendimentos e
ganhos auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos
de entidades abertas de previdência complementar e de sociedades seguradoras que
operassem planos de benefícios de caráter previdenciário ficariam sujeitos à incidência
do imposto de renda de acordo com as normas de tributação aplicáveis às pessoas
físicas e às pessoas jurídicas não financeiras (artigo 1o).
A regra geral do artigo 1o, destinada às entidades abertas e às sociedades
seguradoras, consistia na tributação normal dos ganhos com compensação do imposto
retido na fonte. O imposto incidia na fonte, à alíquota de 20%, sobre todos os
rendimentos e ganhos proporcionados por recursos provenientes de aporte de
contribuições durante o período de acumulação, e ao final do período de apuração a
entidade apuraria o IRPJ abatendo as retenções na fonte realizadas ao longo do ano.
Tratava-se da mesma regra aplicável a qualquer pessoa jurídica.
Essa regra não era aplicável às entidades fechadas de previdência privada, em
razão da isenção prevista no artigo 6o do Decreto-lei no 2.065/1983. Assim, as
entidades fechadas não teriam seu superávit tributado ao final do período de apuração.
Contudo, como a isenção excepcionava os rendimentos auferidos em aplicações
financeiras, o regime especial previsto no artigo 2o se estendia às entidades fechadas,
uma vez que aplicável aos rendimentos auferidos em aplicações financeiras.
A regra especial e opcional era o chamado Regime Especial de Tributação -
RET, que também previa a incidência do imposto sobre os referidos rendimentos à
alíquota de 20% mas se utilizava de outra sistemática. Esta consistia, primeiro, na
aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento) sobre os ganhos e rendimentos das
provisões, reservas técnicas e fundos e sobre os demais resultados positivos das
operações financeiras. O resultado era então limitado ao produto do valor da
contribuição da pessoa jurídica pelo percentual resultante da diferença entre: (i) a
soma das alíquotas do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social
sobre o lucro líquido, inclusive adicionais; e (ii) oitenta por cento da alíquota máxima
da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física.
Seguindo a então recente jurisprudência do STF (que entendeu como
assistenciais somente as entidades que recebiam contribuições exclusivamente das
patrocinadoras), a MP estabelecia, em seu artigo 6o, isenção de imposto de renda
somente para os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos de
provisões, reservas técnicas e fundos referentes a planos de benefícios e FAPI,
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000360/2005-19

constituídos exclusivamente com recursos de pessoa física ou destas e de pessoa
jurídica imune.
A Medida Provisória no 2.222/2001 foi revogada pela Lei no 11.053/2004,
extinguindo-se o regime especial por ela instituído.

Considerou que, no presente processo, o Despacho Decisório negou o direito ao
crédito do IRRF porque a isenção de IR estabelecida na MP 2.222/2001, de acordo com o
parágrafo único do art. 6o, aplicar-se-ia apenas aos rendimentos produzidos a partir de janeiro de
2002, que não era o caso, já que o IRRF em questão refere-se a rendimentos de dezembro de
2001. E que a DRJ manteve a decisão anterior, confirmando que a isenção de IR estabelecida na
MP 2.222/2001 aplicar-se-ia apenas aos rendimentos produzidos a partir de janeiro de 2002, e
considerando que a IN 126/2002 determinava, em seu art. 2o, § 12, que se houvesse imposto
pago, pela legislação anterior, entre 1o de setembro e a data de opção pelo RET, este só poderia
ser compensado com imposto apurado na sistemática do RET, que não era o caso.
Concluiu que as decisões mereciam reforma, já que a MP 2.222/2001, vigente à
época, determinava, em seu artigo 3o, que as entidades fechadas de previdência complementar
poderiam optar pelo RET até 31/12/2001, produzindo efeitos de 01/09 a 31/12/2001, apurando o
IR, excepcionalmente, do quadrimestre (o art. 2o determinava período trimestral). Apresentou os
seguintes argumentos:
Optando pelo RET, a entidade deveria apurar o IR na forma determinada no
artigo 2o da MP, aplicando a alíquota de 20% sobre os rendimentos do período.
Conforme § 1o do mesmo artigo, o imposto seria limitado ao produto do valor da
contribuição da pessoa jurídica pelo percentual determinado no inciso I.
No caso concreto, em seu Recurso Voluntário a entidade esclarece que não
recebia contribuição de patrocinadores (fl. 117). E que por isso, conforme legislação
acima citada, estava dispensada do recolhimento do imposto de renda sobre os
rendimentos e ganhos auferidos:
O plano de benefícios executado pelo Recorrente é constituído exclusivamente
com recursos aportados por seus participantes - que são servidores da
Universidade Federal de Viçosa - UFV, submetidos ao Regime Jurídico Único
(RJU) - e sem contribuições de sua patrocinadora (Universidade Federal de
Viçosa - UFV).
Como visto acima, o Regime Especial de Tributação, do qual, repita-se, o
Recorrente era optante, limitou o valor do imposto de renda a ser pago pelas
entidades de previdência fechadas ao produto do valor da contribuição da pessoa
jurídica pelo percentual resultante da diferença entre a soma das alíquotas de
imposto de renda e de CSLL, e 80% da alíquota máxima da tabela progressiva do
imposto de renda da pessoa física.
Ora, não havendo o aporte de contribuições pela pessoa jurídica (patrocinadora),
a entidade fechada de previdência complementar optante pelo RET estava
dispensada do recolhimento do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
e ganhos auferidos.

Cita Solução de Consulta no 118, de 2005, da Disit da 10a Região, que corrobora
esse entendimento. Abaixo, sua ementa:
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (RET). INEXISTÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO DA PATROCINADORA. O imposto de renda sobre os
rendimentos e ganhos auferidos por entidade fechada de previdência
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000360/2005-19

complementar que optar pelo regime especial de tributação será limitado ao
produto do valor da contribuição da pessoa jurídica pelo percentual resultante da
diferença entre a soma das alíquotas do imposto de renda das pessoas jurídicas e
da contribuição social sobre o lucro liquido, inclusive adicionais, e oitenta por
cento da alíquota máxima da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa
física. Por conseguinte, se não houver contribuições da pessoa jurídica no
trimestre-calendário de apuração do imposto, a entidade estará dispensada de seu
recolhimento". (Solução de Consulta n°. 118, de 19 de julho de 2005, DISIT 10)

De fato, se não houve contribuição de pessoa jurídica no último quadrimestre de
2001, não haveria IR. Nesse caso, na apuração em 31/12/2001, todo o IRRF da
entidade constituiria saldo negativo de imposto – crédito que a entidade poderia
utilizar para compensação de qualquer tributo, conforme IN 460/2004, vigente à época
da compensação efetuada.

Ponderou que, contudo, os estatutos da entidade (fls. 13 a 44) previam a
possibilidade de haver patrocinadores: art. 5o, inciso I (fl. 28); art. 17, incisos III, V e VIII (fl.
34); art. 31, § 5o (fl. 37); art. 33 (fl. 37 e 38); art. 44, inciso VII (fl. 41).
Que não havia no processo registros que confirmassem as alegações da recorrente
de que, de fato, não tinha havido, no último quadrimestre de 2001, qualquer contribuição de
patrocinador, que poderia ter gerado valor de imposto a ser compensado com as retenções
efetuadas. Nem havia registro da data da opção pelo RET.
Daí a diligência, para que a unidade de origem anexasse a Declaração de Imposto
de Renda referente ao último quadrimestre de 2001 e o Termo de Opção pelo RET.
A diligência efetuada atendeu às solicitações, anexando os documentos
necessários e elaborando a Informação Fiscal de fls. 284 e 285, que transcrevo parcialmente
abaixo:
5. No processo 10640.002677/2001-90, o termo de opção pelo RET está datado
de 20/12/2001 e o carimbo de formação do processo tem a data de 21/12/2001 (fls.
181 a 183), mesmas datas que constam nos documentos que acompanharam a
Manifestação de Inconformidade (folhas 84 e 85). Além disso, o processo apresenta
“Requerimento administrativo de adesão à anistia” datado de 31/01/2002 e cópia de
DARF no valor de R$ 3.535.355,77 (fls. 264 a 266). O pagamento foi confirmado no
sistema, havendo o registro de restituição de R$ 119.528,67 a título de pagamento a
maior (fls. 282 e 283).
6. Quanto à ocorrência de contribuição de pessoa jurídica, verificamos na DIPJ
2002, ficha 01 - “Dados Iniciais”, que o contribuinte informou ser imune do IRPJ e
desobrigado da CSLL. Assim, somente foram preenchidas as fichas de Cadastro,
Pis/Cofins, Demonstrações Financeiras e Informações Gerais.
7. Na ficha 41 – “Origem e Aplicação de Recursos”, consta o total das
contribuições dos associados. A linha 5 – “Doações e Subvenções” está “zerada”,
porém a linha 6 – “Outros Recursos” apresenta o valor de R$ 4.105.576,65 (fl.178).
8. A fim de esclarecer melhor a origem dos recursos da entidade, o contribuinte
foi intimado a apresentar (fls. 135 e 136):

Comprovação de que não houve contribuição de pessoa jurídica à AGROS
Instituto UFV de Seguridade Social, no último quadrimestre de 2001;
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000360/2005-19


Informação de quais contas contábeis (nome, número e valor) compõe o
valor de R$ 4.105.576,65 constante na linha 06 – Outros Recursos da Ficha
41 (DOAR) da DIPJ 2002;

Cópia do livro Razão Analítico das referidas contas, no último quadrimestre
de 2001.
9. O contribuinte solicitou prorrogação do prazo para atendimento à intimação
mas, vencido o novo prazo, informou apenas que “os documentos solicitados não
estão mais disponíveis, haja vista a idade dos mesmos, motivo pelo qual, dificulta o
acesso aos arquivos físicos” (fl. 147).
10. Assim, s.m.j., entendo não ser possível concluir sobre a existência ou não de
contribuição de pessoa jurídica para o contribuinte no ano-calendário 2001.

Cientificado do relatório, o interessado informou novamente a impossibilidade de
apresentar os documentos comprobatórios solicitados (Resposta à Informação Fiscal, à fl. 289).
Então, conforme o relatório final da diligência, a interessada declarou em DIPJ o
ingresso de recursos no valor de R$ 4.105.576,65 a título de Outros Recursos (Ficha 41 da DIPJ,
à fl. 178), cuja procedência não é capaz de esclarecer.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, a inexistência de contribuição de pessoa jurídica no último
quadrimestre de 2001 era condição para que a interessada não tivesse imposto a pagar, o que lhe
garantiria o crédito do imposto de renda que lhe foi retido. No entanto, consta na DIPJ da
interessada o aporte do valor de R$ 4.105.576,65 cuja procedência não sabe esclarecer. Assim,
não há certeza da existência do crédito tributário alegado, sem o que não pode ser reconhecido,
conforme art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei no 5,172/1996).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para não reconhecer o
direito creditório pleiteado e não homologar a compensação declarada.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital